Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705319-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada ajuizada contra si por SIMONE VIEIRA DA SILVA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DF. Alega o agravante, em síntese, que o fato de o DISTRITO FEDERAL ser garantidor do IPREV/DF não induz ser parte legítima para ocupar o polo passivo da ação ajuizada pela parte. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para o fim de excluir o Distrito Federal da lide. Recurso isento de preparo. É o Relatório. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por Procurador do Distrito Federal e isento o ente agravante do recolhimento do preparo, afere-se que a pretensão recursal aparenta ser admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. A decisão objurgada (ID 0706455 dos autos da origem) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva elencada pelo DISTRITO FEDERAL, bem assim indeferiu o pedido de prova testemunhal e deferiu o pleito autoral pela produção de prova pericial. No entanto, o escopo do presente recurso se limita à irresignação em razão da rejeição da preliminar de ilegitimidade, com a consequente manutenção da parte no polo passivo da lide. E, no tocante, não se verifica, em uma análise apriorística, qualquer equívoco na decisão lançada pelo Juízo a quo ao manter o DISTRITO FEDERAL em litisconsórcio passivo com o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF em sede de demanda que a autora, filha de servidor públuco distrital falecido, busca o percebimento de pensão por morte. A apreensão declinada na decisão guerreada no sentido de que o ente federativo possui responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes em função de sua posição de garantidor das obrigações do IPREV/DF, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 769/08, aparenta estar em linha com a jurisprudência desta Corte. A propósito: Nos termos do art. 3o e art. 4o, §1o, ambos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV é autarquia especial, integrante da Administração Pública, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 2.1. O art. 4o, §2o, da referida lei, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, cabendo ao ente distrital apenas a responsabilidade subsidiária pelas obrigações assumidas pelo Instituto. 3. Embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. 3.1. Além disso, o voto condutor proferido no julgamento da ação coletiva 20150111251343 asseverou que o Distrito Federal possuiria responsabilidade subsidiária, motivo pelo qual seria nítida sua legitimidade para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, "dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia". (Acórdão 1309986, 07271342820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em uma análise rasa acerca do mérito recursal, adequada para o momento, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De relevo gizar, no entanto, que sequer se verifica de maneira robusta a possibilidade de tal debate ser travado em sede de agravo de instrumento, pois a manutenção do DISTRITO FEDERAL do feito até o sentenciamento não aparenta implicar prejuízo imediato às partes ou ao regular desenvolvimento do feito. Todavia, tal apreciação verticalizada acerca da admissibilidade recursal será devidamente apreciada após a oportunização do contraditório, quando do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão fracionário, sendo certo, de todo modo, que tampouco resta configurado, no caso em comento e no presente momento processual, o requisito urgente do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão da medida de urgência requestada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Promova a diligente Secretaria da Turma a regularização das agravantes no sistema do PJe, com a inclusão do DISTRITO FEDERAL como parte agravante (ID 23453012), e oficie a serventia na origem para que observe a mesma diligência, notadamente em razão do que se aduz dos ID 73480074 e 76669113 dos autos na origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator